Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-18.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo. Materialidade e autoria. Comprovadas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição de pena. Erro de proibição. Inaplicável. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa à razão mínima legal, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a primeira delas consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, e a segunda a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de redimensionar a pena com aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 21 do Código Penal, com redução em 1/3 (um terço).
III. Razões de decidir
3. O art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal tipifica incorrer nas mesmas penas do caput, “aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.”.
4. Os documentos que instruíram os autos, aliados à confissão do acusado e aos depoimentos das testemunhas policiais, formam um conjunto probatório robusto e harmônico, suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do fato típico descrito no art. 311, §2o, III, do Código Penal praticado pelo réu.
5. O erro de proibição somente deve ser reconhecido quando o comportamento do agente é inevitável, invencível e escusável, o que não foi demonstrado no bojo dos autos. Ao contrário, o réu tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, tanto que confessou ter visto que a placa da moto adquirida estava adulterada, por ter sido feita à mão, desenhada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.